Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011703-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE(S): NILSON FERREIRA DE ARRUDA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA – PEDIDO DE “SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E DA PRISÃO, DETERMINANDO, DESDE LOGO, A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – ANÁLISE “CASO A CASO” PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STF E STJ – PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – RITJMT, ART. 160 – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPETRAÇÃO EXTINTA.
A ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena e à unificação das guias [provisória e definitiva], tampouco ofende o princípio da presunção de inocência (LEP, art. 2o, parágrafo único, e art. 111), consoante entendimento do c. STJ (AREsp no 1073928).
Esta e. Câmara tem admitido o processamento de habeas corpus para o exame de matéria afeta a execução penal somente quando evidenciado constrangimento ilegal decorrente de ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, “o que não é o caso dos autos” (TJMT, N.U 0049261-58.2017.8.11.0000).
A pandemia do COVID-19 não autoriza, automaticamente, a soltura/progressão de regime/prisão domiciliar de todos os presos, nem impede a execução provisória da pena, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo da Execução Penal (STF, ADPF no 347/DF; STJ, RCD no HC 562.013/RJ; RCD no HC 557.429/SP; HC 555.586/RJ).
Cabe ao relator julgar monocraticamente pedido de Habeas Corpus manifestamente incabível (RITJMT, art. 160).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NILSON FERREIRA DE ARRUDA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de execução penal (SEEU no 2000009-32.2020.8.11.0005), que unificou as penas impostas ao paciente a 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio qualificado, “fixando o regime fechado para cumprimento” (ID 44796469).
O impetrante sustenta ser inviável a unificação das penas provisória e definitiva impostas ao paciente por violação “ao princípio da presunção de inocência e [...] ausência de condições carcerárias, haja vista que o planeta está passando por um estado de calamidade devido ao COVID-19”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “sobrestado os efeitos da guia de execução provisória e da prisão, determinando, desde logo, a fixação do regime semiaberto” (ID 44780998), com documentos (ID’s 44796457/44796469).
Relatos.
Em 25.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:
“Constata-se dos autos que o sentenciado foi condenado em 2 (dois) feitos distintos, sendo que o somatório das penas aplicadas totalizam o quantum de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, face as condenações proferidas nos seguintes processos:
1- Autos no 2376-68.2017.811.0005: acórdão proferido em virtude de realizada na data de 05 de maio de 2020, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2a, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal: pena total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto (seq. 1.11).
2- Autos no 1612-48.2018.8.11.0005: sentença condenatória proferida em 23/07/2019, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, e artigo 12 da Lei no 10.826/03, condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa (seq. 5.9).
Registre-se ainda que, com relação à condenação do item 2, a sentença promoveu naquele ato a detração da pena, em virtude do tempo de prisão preventiva cumprido pelo réu NILSON, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, bem como a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Observa-se que o sentenciado, atualmente, possui duas condenações em regime semiaberto, consoante acórdão à seq. 1.11 e guia de execução penal provisória encartada à seq. 8.1 deste PEP.
Somando as penas impostas, totalizam-se 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pena de 01 (um) ano de detenção, sendo que, com o abatimento da pena já cumprida pelo sentenciado, restam ainda a cumprir 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de pena.
Quanto a fixação do regime para cumprimento de pena diz o artigo 111 da Lei de Execução Penal, que havendo mais de uma condenação, “a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”, sendo prescindível a exigência de oitiva do sentenciado para o ato, não ocorrendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Para a fixação do regime de cumprimento das penas somadas deverá ser observada a disposição inserta no artigo 33 do Código Penal, o qual prevê em seu parágrafo 2o, alínea a, que "o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado".
No caso dos autos resta claro que o somatório das reprimendas ultrapassa o quantum de 08 (oito) anos de reclusão, motivo pelo qual se impõe a continuidade do regime fechado para o cumprimento das reprimendas aplicadas. [...]
Por tais razões, unifico formalmente as penas impostas ao reeducando NILSON FERREIRA DE ARRUDA, qualificado nos autos, e fixo o regime fechado para a continuidade do cumprimento da pena. [...]” (Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 44796469)
Pois bem.
A ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena e à unificação das guias [provisória e definitiva], tampouco ofende o princípio da presunção de inocência (LEP, arts. 2o, parágrafo único, e 111), consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (AREsp no 1073928 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2017; HC N.U 1007410-22.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2017).
Logo, inexiste constrangimento ilegal passível de ser sanado por HC.
Registre-se que esta e. Câmara tem admitido o processamento de habeas corpus para o exame de matéria afeta a execução penal somente quando identificado ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, “o que não é o caso dos autos” (TJMT, N.U 0049261-58.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 21.7.2017).
Outrossim, a pandemia do COVID-19 não autoriza, automaticamente, a soltura/progressão de regime/prisão domiciliar de todos os presos, nem impede a execução provisória da pena, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo da Execução Penal, consoante entendimento do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).
No mesmo sentido: STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020.
Nesse quadro, mostra-se injustificável o processamento excepcional da impetração, a ensejar a extinção monocrática deste Habeas Corpus, por ser incabível.
Segue-se lição de André Lenart, segundo o qual:
“Incabível é a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. Aplicada ao HC, a figura abarca um confortável universo de possibilidades: inépcia [...], extemporaneidade [...], deficiência instrutória (ex: ausência de peças minimamente necessárias à delimitação da controvérsia ou à comprovação do direito (3) falta de alguma condição para o exercício da ação [...] (4) de pressuposto processual positivo [...] ou existência de pressuposto processual negativo, etc.” (http://reservadejustica. wordpress.com)
Com essas considerações, JULGA-SE EXTINTO este HC sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT.
Intime-se.
Publique-se.
Transcorrido o prazo recursal, anote-se a extinção.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO